Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702304-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDA: SÔNIA EFIGÊNIA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. POOL DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADAS. VALIDADE LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA CORRETA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRETA FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A ação de exigir contas tem como objetivo final o acertamento das receitas e despesas na administração de valores, bens ou interesses e eventual condenação do devedor ao pagamento de saldo apurado. 2. Deferida a produção de prova pericial para auxiliar na resolução da questão controvertida relativa à regularidade das contas prestadas, a liberação de documentos que estavam sob sigilo e a juntada de documentos complementares não maculam o laudo pericial. 3. A juntada de documentos complementares também não implica ofensa ao princípio do contraditório, na medida em que oportunizada à autora manifestação a respeito do laudo e das contas exibidas. 4. É adequada a observância do contrato social da sociedade em conta de participação para balizar as contas prestadas, que não contraria o Contrato do pool de locação do condomínio firmado anteriormente entre as partes. 5. Uma vez que as contas somente foram apresentadas após proposta a ação de exigir contas, correta a condenação da ré em arcar com os ônus da sucumbência, com fundamento do princípio da causalidade. 6. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento a ambos os apelos. A recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 82 e 85, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ora recorrida deveria ter sido condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que as contas teriam sido apresentadas pela recorrente e o saldo em favor da recorrida não teria sido apurado, não havendo que aplicar o princípio da causalidade. Afirma que deve haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 38195203). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, a recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 82 e 85, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Tendo em vista que as contas somente foram apresentadas após a propositura da presente demanda, correta a condenação da ré a arcar com os ônus de sucumbência (...). Ressalto que a prova pericial se fez necessária especialmente em face da deficiência da documentação inicialmente apresentada pela ré/apelante, de modo que não se justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais” (ID 34248545). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A sucumbência é analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp 1303761/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/2/2020). A corroborar: AREsp 1.852.490, Ministro Marco Buzzi, DJe 25/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/8/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 38195203). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027